Tribunal: TJMT
Processo: 1047440-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047440-21.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THIAGO MARCONATO BARBOSA - CPF: 382.566.408-20 (PACIENTE), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FLAVIA CARRIJO NUNES - CPF: 326.173.338-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EM DESCUMPRIMENTO FORMAL DE CONDIÇÃO FIXADA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que decretou prisão preventiva do paciente após descumprimento formal da condição imposta em audiência de custódia, consistente na comprovação, em 24 horas, de deslocamento para Marília/SP. A defesa alegou ausência de reavaliação concreta da necessidade da prisão, cumprimento substancial da medida com documentação posterior e inexistência dos requisitos legais do art. 312 do CPP. Liminar concedida para revogar a prisão, posteriormente confirmada no julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decretação da prisão preventiva com base em descumprimento formal de condição imposta em audiência de custódia configura constrangimento ilegal diante da ausência de fundamentação concreta; (
ii
) estabelecer se a comprovação posterior e substancial do
cumprimento da medida cautelar justifica a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva não pode ser decretada ou mantida com fundamento exclusivo em descumprimento formal de condição cautelar, sem reavaliação individualizada da necessidade, adequação e atualidade da medida extrema.

A fundamentação judicial que sustenta medida cautelar deve demonstrar, com base em elementos concretos, a existência de
periculum
libertatis
, não sendo suficiente a alegação genérica de risco à ordem pública ou à vítima.

A apresentação de documentos que indicam a efetiva mudança de domicílio e o relato verossímil do deslocamento por carona revelam cumprimento substancial da medida cautelar imposta, o que enfraquece a justificativa para a segregação cautelar.

A revogação, pela vítima, das medidas protetivas anteriormente concedidas e a inexistência de notícia de risco atual ou comportamento hostil do paciente indicam ausência de contemporaneidade do perigo, inviabilizando a manutenção da prisão preventiva.

A excepcionalidade da prisão cautelar exige motivação concreta e atual, não podendo servir como resposta automática ao descumprimento de condição de forma meramente formalista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

O cumprimento substancial de medida cautelar, mesmo que fora do prazo inicialmente estipulado, aliado à ausência de risco atual à vítima ou à ordem pública, afasta a legalidade da prisão preventiva.

A revogação de medidas protetivas pela vítima e a inexistência de novos elementos que indiquem periculosidade do agente desautorizam a manutenção da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1047440-21.2025.8.11.0000

PACIENTE: THIAGO MARCONATO BARBOSA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Thiago Marconato Barbosa
, apontando como autoridade coatora o
juízo da
2a Vara Criminal
d
a Comarca
d
e Barra
d
o Garças/M
T.

Colhe-se desta impetração que
o
p
aciente foi preso em flagrante em 29
de outubro de
2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n
.
11.340/2006.

Durante audiência de custódia, foi-lhe concedida liberdade provisória, condicionada à comprovação, no prazo de 24 horas, de deslocamento à cidade de Marília/SP, onde possui vínculos familiares, sob pena de decretação da prisão preventiva.

Ocorre que, não tendo apresentado documentação no prazo estipulado, a autoridade judicial decretou sua prisão preventiva. Posteriormente, em 18
de novembro de
2025, o Paciente apresentou documentos que demonstrariam o cumprimento da condição, ainda que sem comprovação formal da viagem, por ter sido realizada por carona.

Apesar de ter comprovado a alteração de domicílio com documentos atualizados, a decisão de prisão foi mantida, sob fundamento de que o cumprimento da ordem não teria sido comprovado de forma suficiente.
A impetrante
sustenta que tal fundamentação é genérica, sem reavaliação idônea da medida extrema, e ignora o cumprimento substancial da ordem, configurando constrangimento ilegal.

Alega, ainda, a inexistência dos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, apontando ausência de
periculum
libertatis
, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante disso, pugna, liminarmente e no mérito, pela revogação da prisão preventiva, com expedição de contramandado de prisão.

Em1
8
de dezembro de 2025, o pedido de urgência foi deferido, por intermédio das razões encontradiças no ID338888868, determinando
a revogação da ordem de prisão preventiva e a expedição do contramandado de prisão em favor do paciente.

As informações foram dispensadas.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Exma. Sra. Dra. Ana Cristina
Bardusco
Silva – Procuradora de Justiça, manifesta-se pela
concessão
da
ordem
pretendida.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Não obstante o posicionamento adotado pela autoridade judiciária apontada como coatora,
a análise detida dos autos conduz à conclusão de que a liminar deferida

deve ser confirmada.

No caso, embora a autoridade apontada como coatora tenha mantido o decreto prisional, a análise do conjunto apresentado na impetração evidencia que a prisão preventiva foi decretada e preservada com fundamentação insuficiente, pois vinculada, em essência, ao suposto descumprimento formal da
condição fixada na audiência de custódia — consistente na comprovação, no prazo de 24 horas, de deslocamento do paciente para Marília/SP — sem que tenha havido, contudo, reavaliação individualizada da necessidade, adequação e contemporaneidade da medida extrema, à luz do quadro fático informado posteriormente.

Com efeito, extrai-se que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e, em audiência de custódia realizada em 29/10/2025, foi-lhe concedida liberdade provisória mediante condição específica, sob advertência de decretação de preventiva em caso de descumprimento.

Ocorre que a impetração
noticia
que a documentação comprobatória foi encaminhada
após o prazo assinalado
, contudo acompanhada de elementos que indicariam que o paciente
já se encontrava em Marília/SP
, inclusive com explicação plausível quanto ao deslocamento por “carona”, razão pela qual não dispunha de cartão de embarque. Ainda assim, o Juízo manteve a ordem prisional com motivação que, ao que se aponta, limitou-se à alegada insuficiência documental, sem demonstrar concretamente o
periculum
libertatis
ou a imprescindibilidade da custódia.

A par disso, há circunstância de especial relevo que fragiliza, no presente momento, qualquer juízo de urgência apto a sustentar a segregação cautelar: também se noticia que
a própria vítima requereu a desistência/revogação das medidas protetivas
deferidas nos autos n. 1012441-30.2025.8.11.0004, tendo o pedido sido
acolhido pelo mesmo Juízo
, além de indicação de
manutenção de contato amistoso/consentido
entre as partes.

Tal contexto, somado à informação de que o paciente se mudou para outro Estado,
esvazia a atualidade do risco
invocado de forma abstrata e reclama motivação concreta, o que não se observa quando o decreto prisional se apoia exclusivamente no atraso/insuficiência do documento apresentado.

Nessa linha, a prisão preventiva — por sua excepcionalidade — exige
fundamentação idônea
, ancorada em elementos concretos que
evidenciem a necessidade da medida, não se prestando a operar como consequência automática de descumprimento meramente formal, sobretudo quando há notícia de
cumprimento substancial da cautelar
e ausência de dado novo apto a demonstrar risco real e contemporâneo à vítima ou à ordem pública.

Assim, diante do quadro delineado, resta caracterizado o constrangimento ilegal reconhecido em sede liminar, impondo-se a confirmação da medida outrora deferida.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
ORDEM CONCEDIDA
,
confirmando a decisão liminar
, para revogar a prisão preventiva decretada nos autos de origem, determinando a expedição/ratificação do competente contramandado de prisão em favor de
Thiago Marconato Barbosa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026